Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-12.2021.8.11.0031
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000489-12.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA XAVIER - CPF: 388.128.511-34 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TELAS COM FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E DE DÉBITOS EM ABERTO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas com ficha cadastral, históricos de consumos e de débitos em aberto juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$16,10 e R$15,74) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (Três mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação.

RECONHEÇO
a inexigibilidade do débito no valor de R$16,10 - sob o contrato de n.o

0002720723201906 e R$15,74 - sob o contrato de n.o

0002720723201905

Deixo de condenar a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação relativa a UC 2720723-2 e da origem dos débitos inscritos, não tendo havido a juntada de qualquer documento a comprovar a legitimidade dos débitos e contratação relativa à referida unidade.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese as alegações da parte promovida de que houve a contratação e utilização dos serviços, verifico que juntou apenas telas de sistema cujo cadastro informa endereço diverso do indicado pela promovente na inicial, no comprovante de endereço (fatura de energia) na procuração e na declaração de hipossuficiência.

As telas com a ficha cadastral da parte promovente e os históricos de consumo e de débitos em aberto não são suficientes para demonstrar a contratação, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida, mesmo porque o endereço da UC cujo débito foi inscrito é diverso do endereço declarado na inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023